Tribunal: TJDFT
Processo: 0741899-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Execução penal. Pena restritiva de direitos. Prestação pecuniária. Limitação de fim de semana. Interdição temporária de direitos. Conversão.
Se a limitação de fim de semana, em recolhimento domiciliar, e a interdição temporária de direitos não atendem aos fins repressivos da pena, mantém-se a prestação pecuniária, sobretudo se informado pelo apenado que tem condições de pagar valor mensal. Agravo não provido.